Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Aplicação da lei penal.

1 - A gravidade concreta dos crimes – homicídios qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – evidenciada na maneira como agiu o paciente, que arrombou a porta da residência das vítimas e as surpreendeu com diversos disparos de arma de fogo, em frente ao filho de uma delas – de 7 anos, somado ao fato de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso somente dois anos depois, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

4 - Ordem denegada.